Tribunal: TJDFT
Processo: 0749568-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Vistos e etc. Ciente da juntada do OFÍCIO No 99/2024 14VCÍVEL ao ID 58260053. Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, manifestem- se sobre a decisão proferida pelo juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília acostada, por intermédio do ofício supracitado, ao ID 58260054. Em seguida, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.